Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DECISÃO PRECLUSA. PRAZO. RECOLHIMENTO PREPARO. CONCEDIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. FIXADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como a gratuidade de justiça não foi indeferida na sentença, ela não é matéria do mérito do apelo, sendo questão preliminar e necessária sua análise antes do recebimento do recurso, inexistindo irregularidade na análise por decisão.
2. A decisão que indeferiu a gratuidade por decisão acobertada pelo manto da preclusão.
3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.